Tribunal: CARF
Processo: 10437.721981/2017-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUDMILA MARA MONTEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 2a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2024-08-21
Data de publicação: 2024-10-14

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10437.721981/2017-11
ACÓRDÃO
9202-011.426 – CSRF/2a TURMA
SESSÃO DE
21 de agosto de 2024
RECURSO
ESPECIAL DO PROCURADOR
RECORRENTE
FAZENDA NACIONAL
INTERESSADO
CLAUDIA APARECIDA PEREIRA
Assunto: Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR
Ano-calendário: 2012
RECURSO ESPECIAL. REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE. SIMILITUDE FÁTICA.
FRAUDE INCONTESTE. MULTA. INTERPRETAÇÃO DIVERGENTE DA LEI
TRIBUTÁRIA.
Merece ser conhecido o recurso especial interposto contra acórdão que,
em situação fática similar, conferir à legislação tributária interpretação
divergente da que lhe tenha dado outra Câmara, Turma de Câmara, Turma
Especial, Turma Extraordinária ou a própria Câmara Superior de Recursos
Fiscais, observados os demais requisitos previstos nos arts. 118 e 119 do
Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 1.634, de 21 de
dezembro de 2023.
FRAUDE. CONLUIO. OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS
DE ORIGEM NÃO COMPROVADA.
Tendo sido comprovada a prática de condutas fraudulentas, perpetradas
em conluio, com próposito de impedir ou retardar o conhecimento ou
circunstâncias materiais do fato gerador, cabível a aplicação da multa
qualificada.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial da Fazenda Nacional, e no mérito, dar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Liziane Angelotti Meira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Fl. 11138
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.426 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 10437.721981/2017-11
2
Ludmila Mara Monteiro de Oliveira – Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Maurício Nogueira Righetti,
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Sheila Aires Cartaxo Gomes, Leonam Rocha de Medeiros,
Mario Hermes Soares Campos, Fernanda Melo Leal, Ludmila Mara Monteiro de Oliveira e Liziane
Angelotti Meira (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de recurso de recurso especial interposto pela FAZENDA NACIONAL em
face do acórdão no 2301-007.154, colmatado pelo decisium de no 2301-009.876, ambos
proferidos pela Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara desta Segunda Seção de julgamento,
que deram “parcial provimento ao recurso [voluntário interposto por CLAUDIA APARECIDA
PEREIRA], para desagravar e desqualificar a multa de ofício de 225% para 75% relativa à infração
omissão de rendimentos por depósitos de origem não comprovada.” (f. 11.044).
Colaciono, por oportuno, as ementas e os respectivos dispositivos dos
objurgados acórdãos:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2013
IMPOSTO DE RENDA PESSOA FÍSICA. DECADÊNCIA.
O Superior Tribunal de Justiça diante do julgamento do Recurso Especial no
973.733-SC, em 12/08/2009, afetado pela sistemática dos recursos repetitivos,
consolidou entendimento que o termo inicial da contagem do prazo decadencial
seguirá o disposto no art. 150, §4o do CTN, se houver pagamento antecipado do
tributo e não houver dolo, fraude ou simulação; caso contrário, observará o teor
do art. 173, I do CTN.
CERCEAMENTO DE DEFESA. NULIDADE DO LANÇAMENTO. DEVIDO PROCESSO
ADMINISTRATIVO FISCAL.
Havendo comprovação de que o sujeito passivo demonstrou conhecer o teor da
acusação fiscal formulada no auto de infração, considerando ainda que todos os
termos, no curso da ação fiscal, foram-lhe devidamente cientificados, que logrou
apresentar esclarecimentos e suas razões de defesa dentro dos prazos
regulamentares, não há que se falar em cerceamento ao direito de defesa bem
assim não há que se falar em nulidade do lançamento.
IRPF. OMISSÃO DE RENDIMENTOS RECEBIDOS DE PESSOAS FÍSICAS/JURÍDICAS.
Fl. 11139
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.426 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 10437.721981/2017-11
3
A comprovação do auferimento de rendimentos tributáveis não declarados pelo
contribuinte à Receita Federal caracteriza omissão de rendimentos e configura
infração à legislação tributária, com o consequente lançamento de ofício.
IRPF. OMISSÃO DE RENDIMENTO. SUJEIÇÃO PASSIVA. SÚMULA CARF N.o 12.
Nos termos da Súmula CARF no 12, constatada a omissão de rendimentos
sujeitos à incidência do imposto de renda na declaração de ajuste anual, é
legítima a constituição do crédito tributário na pessoa física do beneficiário,
ainda que a fonte pagadora não tenha procedido à respectiva retenção.
(Vinculante, conformePortaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. PRESUNÇÃO DE OMISSÃO DE RENDIMENTOS. ORIGEM
NÃO COMPROVADA. PROVA
Para os fatos geradores ocorridos a partir de 01/01/98, a Lei n° 9.430/96, em seu
art. 42, autoriza a presunção de omissão de rendimentos com base nos valores
depositados em conta bancária para os quais o titular, regularmente intimado,
não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos
utilizados nessas operações.
À autoridade lançadora cabe comprovar a ocorrência do fato gerador do
imposto, ou seja a aquisição da disponibilidade econômica; ao contribuinte, cabe
o ônus de provar que o rendimento tido como omitido tem origem em
rendimentos tributados ou isentos, ou que pertence a terceiros. Se o ônus da
prova, por presunção legal, é do contribuinte, cabe a ele a provada origem dos
recursos informados para acobertar seus dispêndios gerais e aquisições de bens
e direitos.
INDEFERIMENTO DE PERÍCIA. MOTIVAÇÃO.
A motivação para a diligência requerida deve estar motivada pela
impossibilidade do Sujeito passivo possuir ou reunir as provas para as
comprovações requeridas, o que não se nota no caso em concreto. Ademais,
caberia ao recorrente ter providenciado as provas necessárias das razões do seu
direito em instância de primeiro grau, ou em seu recurso, a depender das
circunstância e aceitação do órgão julgador. (f. 11.043/11.044)
Dispositivo: Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em
rejeitar a preliminar e afastar a decadência. Por maioria de votos, em dar parcial
provimento ao recurso, para desagravar e desqualificar a multa de ofício de
225% para 75% relativa à infração omissão de rendimentos por depósitos de
origem não comprovada, vencido o relator, que votou por desqualificar e
desagravar a multa de ofício de todas as infrações. Designado para redigir o voto
vencedor o conselheiro João Maurício Vital. (f. 11.044)
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2013
Fl. 11140
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.426 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 10437.721981/2017-11
4
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CABIMENTO. ELEMENTOS INTERNOS E
EXTERNOS DA DECISÃO. FUNDAMENTAÇÃO. COM EFEITOS INFRINGENTES.
De acordo com o Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no
343/2015, cabem embargos de declaração quando o acórdão contiver
obscuridade, omissão ou contradição entre a decisão e os seus fundamentos, ou
for omitido ponto sobre o qual deveria pronunciar-se a Turma. Somente a
contradição, omissão ou obscuridade interna é embargável, não alcançando
eventuais elementos externos da decisão, circunstância que configura mera
irresignação.
EMBARGOS INOMINADOS. CABIMENTO.
De acordo com o Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no
343/2015, em seu art. 66, cabem embargos inominados quando o Acórdão
contiver inexatidões materiais devidas a lapso manifesto e os erros de escrita ou
de cálculo existentes na decisão, provocados pelos legitimados para opor
embargos, deverão ser recebidos para correção, mediante a prolação de um
novo acórdão, naquilo que for necessário para sanar o vício apontado.
EMBARGOS INOMINADOS. PROVIMENTO.
Havendo equivoco na conclusão do relator quanto ao provimento do recurso,
deve ser sanado para corrigir os erros materiais do Acórdão de Recurso
Voluntário. (f. 11.095)
Dispositivo: Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em
acolher parcialmente os embargos inominados, sem efeitos infringentes,
somente em relação ao erro material na conclusão do voto vencido, para
sanando o vício apontado no acórdão 2301-007.154 de 05 de março de 2020,
alterar-lhe a redação para: “Ante o exposto, voto por conhecer do recurso
voluntário, não acolher a preliminar arguida, indeferir o pedido de perícia para
no mérito Dar-lhe Parcial provimento, a fim de desqualificar a multa imputada
para todas as infrações.” (f. 11.095)
Cientificada, apresentou o recurso especial de divergência (f. 11.100/11.110)
alegando, em apertadíssima síntese, a existência de casos idênticos – vide paradigmas nos 9202-
009.394 e 2202-008.948 – com desfechos díspares ao ofertado pelo acórdão recorrido. Afirma
que,
considerando o entendimento constante dos acórdãos paradigmas no sentido de
que inexiste óbice à aplicação da multa qualificada à infração de omissão de
rendimentos decorrente de depósito bancário de origem não identificada, e
considerando que esse foi o único fundamento para o afastamento da
qualificadora (pois a conduta fraudulenta foi reconhecida pelo ilustre redator),
resta caracterizada a divergência jurisprudencial. (f. 11.109; sublinhas deste
voto)
Fl. 11141
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.426 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 10437.721981/2017-11
5
O despacho de admissibilidade, acostado às f. 11.114/11.121, admitiu ambos os
paradigmas apresentados, de forma a “d[ar] seguimento ao recurso especial interposto pela
Fazenda Nacional, admitindo a rediscussão da matéria ‘qualificação da multa de ofício.’” (f.
11.121)
A despeito de regularmente cientificada – vide f. 11.123/11.125 – deixou a parte
recorrida de oferecer contrarrazões.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Relatora.
O recurso, como escorreitamente apontado no despacho de admissibilidade é
tempestivo, além de preencher os demais pressupostos, mormente mediante a comprovação da
similitude fática entre o acórdão recorrido e os paradigmas, bem com a demonstração do dissídio
jurisprudencial.
Anoto que, malgrado seja a controvérsia ora devolvida de natureza
eminentemente fática, cabendo sobre a fiscalização o ônus de comprovar inequivocamente os
motivos ensejadores para a qualificação da multa de ofício, no presente caso, as situações de fato
vistas tanto no decisium recorrido quanto nos paradigmas, é idêntica, conforme possível
depreender dos excertos que demonstram esta constatação:
RECORRIDO
No presente caso, não vejo como afastar a conduta fraudulenta da recorrente,
que se escudou em um arranjo societário composto de vinte empresas para,
por meio delas, carrear para si recursos de uma pessoa jurídica isenta sob a
falsa percepção de lucros, evadindo-se, assim, também do tributo incidente
sobre a pessoa física. Ficou sobejamente demostrado que as empresas-veículo
não possuíam, ou não demonstraram possuir, lucros distribuíveis. (f. 11.076;
sublinhas deste voto)

PARADIGMA No 9202-009.394
Para que a multa seja qualificada em 150% é necessário que haja sonegação,
fraude ou conluio entre duas ou mais pessoas visando os efeitos referidos nos
casos de sonegação ou fraude. E, em quaisquer dessas hipóteses o dolo deverá
restar comprovado. Contudo, tal prova poderá ser construída a partir de indícios
que demonstrem, de forma clara, a sua ocorrência.
E no presente procedimento fiscal a intenção de sonegar, de fraudar o
imposto de renda restou clara nas seguintes infrações apuradas: em parte da
omissão de rendimentos da atividade rural e na omissão de rendimentos
caracterizada por depósitos de origem não comprovada. (sublinhas deste voto)

PARADIGMA No 2202-008.948
Fl. 11142
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.426 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 10437.721981/2017-11
6
Nos presentes autos são evidenciados elementos que autorizam a qualificação da
multa, explicitados em tópicos próprios, tais como: a) o fato do contribuinte ter
declarado os valores depositados, objeto do lançamento, no campo relativo a
“Declaração de Bens e Direitos” (e.fl. 199), a título de “transação comercial”; b)
utilização de diversas pessoas, físicas e jurídicas, com endosso de cheques,
para dificultar o rastreio dos numerários, conforme evidenciado pelo rol de
coobrigados; c) interpelação judicial proposta pelo autuado, onde afirma tratar-se
de valores recebidos a título de venda de pedras preciosas, entre outros. Baseado
em tais fundamentos e da análise dos documentos e informações constantes
dos autos, entendo presentes as circunstâncias qualificadoras da multa,
previstas nos arts. 71 a 73 da Lei no 4.502, de 1964, devido à prática de atos
tendentes a impedir ou retardar o conhecimento ou circunstâncias materiais
do fato gerador, praticados em conluio, devendo ser mantida a multa
qualificada. (sublinhas deste voto)
Preenchidos os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, conheço
do recurso especial da FAZENDA NACIONAL.
Conforme relatado, cinge-se a controvérsia em delimitar ser a constatação de
fraude seria suficiente para a qualificação da multa de ofício ou, como concluiu o acórdão
recorrido, se
a presunção legal já é a consequência estabelecida pelo legislados para casos de
omissão de rendimentos decorrente de depósitos de origem não comprovada e,
como bem sustentado pelo relator, nessa situação aplica-se o que dispõe a
Súmula Carf no 14 apenas para o lançamento decorrente dessa infração. (f.
11.077)
Malgrado tenha assentado a decisão nos fundamentos do verbete sumular de no
14, uma leitura mais acurada do que ali dispõe demonstra o desacerto do afastamento da
qualificação da multa de ofício. Transcrevo a integralidade do que determina a súmula, cuja
observância é obrigatória para as conselheiras e conselheiros vinculados a este órgão – ev vi do
inc. VI do art. 85 do RICARF:
Súmula CARF no 14: A simples apuração de omissão de receita ou de
rendimentos, por si só, não autoriza a qualificação da multa de ofício, sendo
necessária a comprovação do evidente intuito de fraude do sujeito passivo.
Ainda que tenha a súmula sido firmada noutro contexto, que não da omissão de
rendimentos por depósitos bancários de origem não comprovada, resta incontroverso, a partir da
leitura de sua segunda parte que, “havendo a comprovação do evidente intuito de fraude do
sujeito passivo”, autorizada a qualificação da multa de ofício.
Transcrevo o que consta no acórdão recorrido:
No presente caso, não vejo como afastar a conduta fraudulenta da recorrente,
que se escudou em um arranjo societário composto de vinte empresas para,
por meio delas, carrear para si recursos de uma pessoa jurídica isenta sob a
Fl. 11143
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.426 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 10437.721981/2017-11
7
falsa percepção de lucros, evadindo-se, assim, também do tributo incidente
sobre a pessoa física. Ficou sobejamente demostrado que as empresas-veículo
não possuíam, ou não demonstraram possuir, lucros distribuíveis.
Não há como reparar a conclusão a que chegou o acórdão recorrido, que em
parte reproduzo, quanto à qualificação da multa:
No caso que ora se analisa, houve o intuito de fraudar o Fisco, mediante a
prática dolosa de disfarçar pagamentos de rendimentos tributáveis para
o(a) contribuinte, recebidos de empresa imune/isenta sem fins lucrativos,
sob o manto de supostos pagamentos de lucros ou dividendos isentos
teoricamente recebidos de vinte empresas com fins lucrativos, mas que
não tiveram movimentação e/ou resultado que justificasse os altos
valores transferidos, devendo-se observar que algumas delas foram
adquiridas no próprio ano-calendário em análise. Observe-se, ainda, que
os referidos pagamentos se deram por meio de intermediação de outra
empresa, configurando nítida intenção em confundir/dificultar o rastreio
da origem das verbas pagas.
Ressalte-se que também o conluio restou caracterizado, em face do
interesse recíproco das empresas, cujos sócios são o(a) interessado(a) e
seu cônjuge, e da pessoa física na economia tributária obtida.
Observe-se, ainda, que não tem qualquer fundamento a afirmação do(a)
interessado(a) de que "é vedada a qualificação da multa com base no
quanto investigado em processos administrativos diversos, que não tem
correlação alguma com os presentes autos". Por tudo o que aqui foi
exposto, e principalmente por todas as provas coletadas no curso da ação
fiscal, é nítida e notória a correlação do esquema de fragmentação do
grupo UNIESP, do qual são sócios e dirigentes o(a) interessado(a) e seu
cônjuge, com a finalidade de omitir ou reduzir tributos em seu benefício
pessoal.
Por fim, cabe esclarecer que não cabe no presente caso a aplicação da
Súmula no 73 do CARF, haja vista que esta trata de erro no preenchimento
da declaração de ajuste do imposto de renda, causado por informações
erradas, prestadas pela fonte pagadora, o que não autorizaria o
lançamento de multa de ofício.
A situação concreta que se apresenta em nada se relaciona a erros
escusáveis ou a erros de fato que viessem a desautorizar o lançamento da
multa de ofício, tampouco a erros de preenchimento da declaração de
Fl. 11144
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.426 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 10437.721981/2017-11
8
ajuste anual, mas a fatos e escolhas realizadas pelo(a) contribuinte com
objetivo evidente de reduzir tributo.
Destarte, considerando-se tudo o que já foi exposto no presente acórdão e
no Termo de Verificação Fiscal, estando prevista pela legislação de regência
e tendo sido apurados todos os pressupostos para sua aplicação, encontra-
se plenamente justificada a aplicação da multa qualificada de 150%.
Porém, entendo que a presunção legal já é a consequência estabelecida pelo
legislados para casos de omissão de rendimentos decorrente de depósitos de
origem não comprovada e, como bem sustentado pelo relator, nessa situação
aplica-se o que dispõe a Súmula Carf no 14 apenas para o lançamento
decorrente dessa infração. (f. 11.076/11.077; sublinhas deste voto)
Não havendo dúvidas que a causa ensejadora de qualificação da multa foi a
prática de condutas fraudulentas, mediante conluio, como expressamente consignado no acórdão
recorrido alhures transcrito, despiciendo declinar outras razões para a aplicação de sanção
pecuniária mais gravosa.
Ante o exposto, conheço do recurso especial fazendário e dou-lhe provimento.

(documento assinado digitalmente)
Ludmila Mara Monteiro de Oliveira

Fl. 11145
DF CARF MF
Original